Tribunal: TJDFT
Processo: 0736926-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PELA PRESENÇA DE PEDIDO GENÉRICO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E REVELIA DA PARTE RÉ SUSCITADAS PELA AUTORA REJEITADAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL SUSCITADA PELO RÉU REJEITADA. CONTRATO DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FATO IMPREVISÍVEL SUPERVENIENTE. PANDEMIA. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece do recurso da parte ré em relação à preliminar de inépcia da petição inicial por, supostamente, formular pedido genérico de reparação por danos materiais, bem como a pretensão de reforma da r. sentença para julgar improcedente o mencionado pedido, diante da ausência de interesse recursal, porquanto a aludida preliminar suscitada em contestação foi acolhida pela decisão de saneamento do feito, de modo que não houve apreciação do mérito desse pedido, circunstância que aproveita ao interesse da parte.
2. Da leitura das razões recursais do réu é possível compreender, com clareza, que a pretensão se volta contra o conteúdo do julgado, visando à improcedência do pedido autoral de resolução do contrato. Portanto, não cabe o argumento de inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada pela autora em contrarrazões rejeitada.
3. Se a prova documental é suficiente para dirimir os pontos controvertidos, o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas, com julgamento antecipado da lide, não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa da parte autora rejeitada.
4. Se o réu, na contestação apresentada, declina razões específicas à impugnação do pleito de revisão contratual, ressaltando a validade do negócio jurídico e a força obrigatória dos contratos, além de suscitar preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de especificação da cláusula contratual que a parte autora buscava revisar, não há que se falar em revelia por inobservância da regra da impugnação específica prevista no art. 341, caput, do CPC. Preliminar suscitada pela autora rejeitada.
5. A análise dos autos revela que a petição inicial atende aos requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC, com clara correlação lógica entre a causa de pedir e o pedido de resolução em virtude de alegado inadimplemento contratual. Inexiste, portanto, fundamento para o reconhecimento de inépcia e extinção do feito sem apreciação do mérito com fulcro no art. 485, I e IV, do CPC, como pretendido pelo réu. Preliminar suscitada pelo réu rejeitada.
6. Trata-se de ação revisional de contrato de mútuo bancário, em decorrência de suposta onerosidade excessiva derivada das circunstâncias da pandemia de COVID-19. A parte autora ressalta os efeitos econômicos da pandemia sobre a sua atividade econômica (restaurante localizado no interior de shopping center), que teriam conduzido à extinção da pessoa jurídica, impossibilitando-a de suportar o custo da parcela contratual fixada em momento anterior ao atual cenário econômico-social. Pleiteia a revisão do pactuado, ainda, com base em cláusula contratual que possibilitaria a revisão dos encargos financeiros, para reduzir o valor da parcela mensal e estender o prazo para amortização do débito, em conformidade com novas condições de crédito implementadas pelo réu.
7. No atual quadro de pandemia, a segurança jurídica, e a decorrente postura de contenção, sobressai como postulado orientador da valoração de pleitos que pretendam revisar contratos lícitos e nos quais não se observa desequilíbrio interno importante do ajuste. E, para além da questão submetida, é prudente considerar a possibilidade de que a ingerência renderia implicações econômicas, com variáveis transferidas, sob a rubrica de custos e riscos, para outras contratações da mesma natureza. Confira-se percuciente valoração do Des. Roberto Freitas, nos autos do Processo n. 0712451-49.2020.8.07.0000, ad litteris: “A própria construção de um critério alternativo ao originalmente acordado entre as partes, em caso de comprovação da quebra da base objetiva do contrato, demanda maior grau de instrução probatória, tendo em vista que é imprescindível considerar os impactos da decisão judicial na esfera de ambos os contratantes, já que as partes possuem legítima expectativa em relação ao cumprimento do pacto contratual nos moldes em que fora firmado, considerando-se as circunstâncias que orientaram as decisões privadas tomadas pelas partes nas fases pré-contratual e contratual, fato esse que demanda do Judiciário uma postura de contenção no contexto da intervenção judicial no pacto contratual, dando preferência à autocomposição, nos termos do art. 3°,§§2° e 3°, do Código de Processo Civil em vigor.”.
8. Ademais, a revisão contratual por onerosidade excessiva prevista nos arts. 478 e 480 do Código Civil demanda a ocorrência de evento dotado de caráter geral, não sendo suficiente que este se restrinja, ainda que forma dramática, a determinadas pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas.
9. A mera alegação de queda de faturamento, com subsequente comprometimento de renda, não se mostra suficiente, por si só, para a revisão do negócio jurídico entabulado, mormente porque desprovida de lastro probatório específico e necessariamente documental. A autora não juntou aos autos qualquer documentação que comprove a efetiva queda do faturamento, o que se poderia demonstrar com a simples apresentação de planilha de faturamento anterior e posterior à determinação de fechamento do shopping center onde situada a sede da pessoa jurídica (restaurante), demonstrativos de fluxo de caixa, etc.
10. Não há que se falar, ainda, em direito da parte autora a revisar o valor da parcela mensal e prorrogação do prazo de amortização com base na cláusula contratual que estabelece a possibilidade de revisão dos encargos financeiros quando houver estabelecimento de novas taxas de juros pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Poder Executivo para operações lastreadas com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). As Resoluções CMN n° 4.782/20 e CMN n° 4.783/20, aludidas pela autora para sustentar o direito à revisão indicada no contrato, não dispõem sobre alteração da taxa de juros.
11. Além disso, quanto às atuais condições de crédito praticadas pelo Banco do Brasil S. A. (réu), verifica-se tratar-se de condições para novas linhas de crédito, com encargos especiais e prazo para amortização estendido a até 20 (vinte) anos, implementadas especificamente para atender a adesões durante o período de pandemia de COVID-19, o que não é o caso dos autos, porquanto a cédula de crédito bancário contratada pela autora data de 9/11/2018, o que afasta a sua pretensão em aplicá-las ao presente contrato.
12. O pedido de reparação por danos materiais realizado pela parte autora sem a especificação da sua extensão e respectivo valor é inepto, por constituir pedido genérico fora das hipóteses previstas no art. 324, § 1o, do CPC, como pontuado na decisão de saneamento do processo, porquanto era possível à parte determinar, desde logo, as consequências do suposto ato ilícito atribuído ao réu.
13. Inexiste inadimplemento contratual pela liberação do valor total do crédito escalonada em parcelas, se há cláusula expressa condicionando o desembolso dos recursos à efetiva liberação pelo órgão alocador, no caso o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), seguindo cronograma.
14. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso da parte ré parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.